Tribunal: TJMT
Processo: 1021003-73.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021003-73.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MANOEL PAES DE CAMPOS - CPF: 353.872.621-34 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. DANO NEGADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PRINCÍPIO DA TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO AFASTADA NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
Actio Nata
. No caso em apreço, o recorrente tomou conhecimento da inclusão em 10/06/2021 e propôs a ação em 05/07/2021. Logo, não transcorrido

o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3º, do artigo 206, do Código Civil).

2
. Prova unilateral. Inapropriada para, por si só, comprovar a relação jurídica. Impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes.

3.
Dano moral. Prescrição afastada por aplicação ao princípio da Teoria da
Actio Nata
. Comprovada a negativação preexistente em órgão de proteção ao crédito.

Aplicação da Súmula 385/STJ.

4.
Sentença mantida, por fundamento diverso.

5
. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Reclamante,
em face da sentença, pela qual foram julgados
parcialmente procedentes
os pedidos da inicial, declarando inexigível o débito discutido, posto que não comprovada a relação jurídica entre as partes, e reconhecida a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais, nos termos do art. 206, §3º, V do Código Civil.

O Recorrente requer a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pleito indenizatório, argumentando que apenas teve ciência da inscrição discutida em 10/06/2021 e que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal.

Em contrarrazões, a recorrida suscita preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença. Subsidiariamente, requer seja julgado improcedente o pedido de danos morais, alegando que o autor possui inscrição preexistente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023